Tribunal: TJSP
Processo: 2207238-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Responsabilidade civil. Socorro. Erro médico. Fratura em razão de queda. Falha no atendimento. Denunciação da lide da empresa contratada para a prestação de serviços de médico plantonista em atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa. – Denunciação da lide. Regresso. A denunciação da lide, pelo novo regramento, é facultativa, inclusive a quem deva indenizar em regresso,

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Responsabilidade civil. Socorro. Erro médico. Fratura em razão de queda. Falha no atendimento. Denunciação da lide da empresa contratada para a prestação de serviços de médico plantonista em atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa. – Denunciação da lide. Regresso. A denunciação da lide, pelo novo regramento, é facultativa, inclusive a quem deva indenizar em regresso, pela lei ou pelo contrato; contudo, há prudência na admissão da empresa denunciada no polo passivo da demanda, pois sem isso poderá ser constrangida a indenizar um dano transitado em julgado em demanda de que não participou e sem apresentar a prova que, analisada no momento oportuno, poderia ter levado a resultado diverso. É a chamada denunciação em garantia, em que o denunciado vem em auxílio do denunciante, sem alegar fato novo e sem litigar contra ele. Defere-se a denunciação da lide à Clínica Médica Mariense Ltda., que é responsável pela contratação de médicos plantonista em atendimento presencial no Pronto Socorro e cujo contrato resguarda a administração de danos causados pela contratada a terceiros. – Denunciação indeferida. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207238-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOCORRO – HOSPITAL
DR. RENATO SILVA, são agravados MARCIO DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE
SOCORRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207238-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.059/20
Agravo no 2207238-57.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Irmandade Sta. Casa Misericórdia de Socorro - Hosp Dr. Renato
Silva
Agdo: Márcio de Oliveira e outro
Origem: 1a Vara (Socorro) Proc. no 1000900-45.2019 ou 738/2019
Juiz: Fábio Francisco de Camargo
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Responsabilidade civil.
Socorro. Erro médico. Fratura em razão de queda. Falha no
atendimento. Denunciação da lide da empresa contratada
para a prestação de serviços de médico plantonista em
atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa.

Denunciação da lide. Regresso. A denunciação da lide, pelo
novo regramento, é facultativa, inclusive a quem deva
indenizar em regresso, pela lei ou pelo contrato; contudo, há
prudência na admissão da empresa denunciada no polo
passivo da demanda, pois sem isso poderá ser constrangida
a indenizar um dano transitado em julgado em demanda de
que não participou e sem apresentar a prova que, analisada
no momento oportuno, poderia ter levado a resultado
diverso. É a chamada denunciação em garantia, em que o
denunciado vem em auxílio do denunciante, sem alegar fato
novo e sem litigar contra ele. Defere-se a denunciação da
lide à Clínica Médica Mariense Ltda., que é responsável
pela contratação de médicos plantonista em atendimento
presencial no Pronto Socorro e cujo contrato resguarda a
administração de danos causados pela contratada a terceiros.
Denunciação indeferida. Agravo provido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 192/194, aqui fls. 33/35 que, nos autos de ação de indenização por
dano moral, (i) afastou as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas
pela Associação e pelo Município; (ii) indeferiu o pedido de denunciação à
lide; (iii) afastou a preliminar de impugnação ao valor da causa; (iv)
determinou à Santa Casa a juntada do prontuário médico do autor no
prazo de 15 (quinze) dias; e (v) deferiu a realização de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207238-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante sustenta, em preliminar, fazer jus ao
benefício da gratuidade da justiça em grau recursal, requerendo assim a
dispensa do recolhimento do preparo; trata-se de entidade hospitalar de
direito privado, de natureza filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos;
atualmente, passa por grave crise financeira, pois os valores repassados
pelo SUS são insuficiente para cobrir os procedimentos realizados,
principalmente considerando o atual contexto da pandemia. Insurge-se
especificamente quanto ao indeferimento do pedido de denunciação à lide,
sendo a denunciada a empresa "Clínica Médica Mariense Ltda."; nos termos
do contrato de prestação de serviços firmado, a empresa era responsável
civil e criminalmente pelos plantões e atendimentos, inclusive por danos
causados a terceiros, estando obrigada a indenizar em ação regressiva
eventual prejuízo suportado pela agravante; o indeferimento do pedido viola
o art. 125, II do CPC; a inclusão da denunciada contribui para a celeridade
processual, pois evita a propositura de nova ação para o exercício do direito
de regresso. Pede o provimento do agravo.
Não houve pedido de atribuição do efeito
suspensivo ao agravo. O Município manifestou-se a fls. 119/122 para
ressaltar o convênio firmado com a Santa Casa de Misericórdia, sendo
exclusiva a responsabilidade da conveniada quanto ao pagamento da
condenação. O autor deixou transcorrer 'in albis' o prazo para resposta (fls.
137).
É o relatório.
2.
Trata-se de pedido de indenização por danos
morais, ajuizada em face da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SOCORRO e
do MUNICÍPIO DE SOCORRO. O autor MÁRCIO DE OLIVEIRA alega que em
27-8-2018, após sofrer queda de um cavalo, procurou atendimento no
Hospital Dr. Renato Silva, mantido pela associação filantrópica ré, sendo
constada fratura do cotovelo e punho direito, bem como de todo o braço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207238-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
esquerdo; no entanto, afirma que houve falha no atendimento médico, pois
o cotovelo soldou-se fora do lugar, gerando diversas sequelas e causando
dor física, sofrimento, angústia e dificuldades para o seu trabalho, sendo
afastado por incapacidade após perícia realizada pelo INSS; foi a clínicas
particulares, fazendo no total cinco exames de Raio-X. Pede a condenação
das rés ao pagamento de R$-50.000,00 pelos danos morais sofridos (fls.
1/11, aqui fls. 38/48); as rés foram citadas e apresentaram suas defesas
(fls. 71/112 e 145/157 aqui fls. 49/90 e 102/114).
Em
preliminar,
a
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA DE SOCORRO requereu a denunciação da lide à empresa
Clínica Médica Mariense Ltda., devido ao contrato de prestação de serviços
referente a plantão presencial no Pronto Socorro e Plantão à Distância para
o acompanhamento médico das transferências via CROSS da Santa Casa,
sendo que o médico que prestou o atendimento pertencia à referida
empresa; juntou o contrato (fls. 79/87 e 132/142 aqui fls. 57/65 e
91/101); em sua réplica às contestações (fls. 173/177 dos autos de
origem), o autor insistiu quanto à responsabilidade da Santa Casa, nos
termos do art. 37, § 6o da CF, sendo a gestão vinculada ao SUS, e se opôs à
denunciação, sob o argumento de que não se tratava da medida mais
adequada. Em decisão saneadora, o juiz deixou de acolher o pedido de
denunciação, sob os fundamentos de que (i) a medida seria contrária aos
princípios da economia e celeridade processual, não podendo o direito do
autor ficar à mercê da análise dos contratos firmados entre a requerida e
terceiros; e (ii) em caso de eventual procedência, o direito de regresso
estaria resguardado ao denunciante (fls. 192/194, aqui fls. 33/35); contra
essa decisão vem o agravo.
3.
O
NCPC
eliminou
a
obrigatoriedade
da
denunciação à lide, tal qual prevista no art. 70 da lei revogada, e prevê a
ação autônoma para o reconhecimento do direito regressivo. O regramento
atual assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207238-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das
partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. §
1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a
denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for
permitida. (...)
Antes mesmo da alteração legislativa, os termos
amplos em que redigido o revogado art. 70, III, do CPC/73 foram
restringidos pela doutrina e jurisprudência; à época, chegou-se ao
consenso de que a denunciação da lide (i) cabe nos chamados 'casos de
garantia', em que o denunciado está obrigado ao regresso pelo simples fato
da condenação do denunciante. Seu interesse se confunde, quase, com o
daquele, e vem ele ao processo não para defender-se do denunciante, mas
para auxiliá-lo em sua defesa; (ii) não cabe quando o denunciado tenha
direito próprio a defender contra o denunciante, pois o instituto não visa
instaurar uma lide nova entre ambos; (iii) não cabe se a denunciação da
lide se fundar em fato ou fundamento novo, não constante da lide principal.
O contrato entabulado entre a SANTA CASA e a
denunciada (fls. 132/138 aqui fls. 91/97) tem por objeto a contratação de
"serviços médicos consistentes de plantão presencial no Pronto Socorro e
Plantão à Distância para o acompanhamento médico das transferências via
CROSS da Contratante, durante 24 horas diárias e durante todos os meses
de vigência do instrumento" (Cláusula Primeira); previu que os serviços
médicos de Pronto Socorro e os de acompanhamento médico nas
transferências via CROSS da forma à distância seriam prestados 24 horas
por dia (Cláusula Terceira); previu-se a responsabilidade da contratada e
dos médicos que a ela prestam serviços civil e criminalmente pelos plantões
e atendimentos contratados (Cláusula Décima) e que "se o inadimplemento
de qualquer cláusula ou condição por parte da contratada causar danos a
terceiros, independentemente da rescisão do presente instrumento,
responderá ela pelos referidos danos que cometer ou causar, civil e
criminalmente" (Cláusula Décima Primeira). O contrato tem vigência de
24-4-2015 até 23-4-2015 (Cláusula Sexta); houve aditamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207238-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prorrogação do término até 31-7-2018 e, posteriormente, até 31-8-2020 (fls.
139/142, aqui fls. 98/101). Trata-se de previsão que se enquadra à
hipótese do art. 125, inc. II do CPC.
4.
A responsabilidade civil do Estado, nos termos do
art. 37, § 6o da CF, tem sido mal compreendida; em resumo, é objetiva nos
atos comissivos e subjetiva nos atos omissivos, como vem entendendo boa
parte da doutrina e a jurisprudência. Vou mais além: mesmo os atos
comissivos exigem a análise da conduta do agente público e da
caracterização do mau funcionamento do serviço, pois da conduta regular
não nasce o dever de indenizar; e não se deve confundir a responsabilidade
pela conduta irregular do servidor, ainda que vista sob a ótica ampla da
culpa administrativa, com a responsabilidade da administração, esta sim
objetiva, mas desde que caracterizada a culpa do servidor ou do serviço. À
culpa do servidor ou ao mau funcionamento do serviço a doutrina e a
jurisprudência dão o nome de culpa administrativa ou de demonstração do
nexo causal, que nada mais é que a demonstração da culpa; ultrapassada a
terminologia às vezes imprecisa ou mal empregada, o resultado é o mesmo:
a administração responde se demonstrado o mau funcionamento do
serviço, por dolo ou culpa do agente público ou do serviço impessoalmente
considerado.
A responsabilidade objetiva não dispensa o autor
de demonstrar a culpa da administração; e essa demonstração é mais
caracterizada quando se imputa a responsabilidade por omissão em que o
dano não foi causado pelo agente público, subjetiva conforme a doutrina e
a jurisprudência. Embora fraseado de outro modo, a causa de pedir da
ação, assim compreendidos os fatos juridicamente qualificados de que
decorre o pedido, é o erro médico e o mau funcionamento do serviço sem o
qual não decorre o dever de indenizar. A causa de pedir indicada na inicial
é subjetiva por natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207238-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
5.
A Santa Casa, mantenedora do Hospital Dr.
Renato Silva, nos termos dos art. 3o e 4o do Estatuo Social (fls. 114/128,
aqui fls. 14/28), demonstrou que os atendimentos realizados ao autor nos
dias 27-8-2019 e 17-9-2019 ocorreram no Pronto Socorro (fls. 129/131 dos
autos de origem), cujos médicos plantonistas são contratados diretamente
pela Clínica Médica Mariense Ltda. e fornecidos à agravante nos termos do
Contrato de Prestação de Serviços primitivo firmado em 23-4-2015 (fls. fls.
57/65 e 91/101); segundo previsão do contrato, a contratada deve prestar
serviços médicos nas dependências da contratante em todos os meses de
vigência da avença, em regime de plantão presencial para o Pronto Socorro,
sendo os plantões presenciais diários de 24 horas diurno e noturno com 01
médico e mais 30 plantões presenciais diários de 12 horas diurno pelo
segundo médico (Cláusula Terceira); as Cláusula Décima e Décima Primeira
atraem para a contratada a responsabilidade civil e criminal no caso do
inadimplemento do contrato causar danos a terceiros , assim enquadrado
no art. 125, inciso II do CPC: aquele obrigado a indenizar por força do
contrato. A empresa privada não vem litigar com a agravante, mas auxiliá-
la em sua defesa, até porque ela sabe dos fatos e tem consigo a prova a ser
apresentada em juízo.
A denunciação da empresa Clínica Médica
Mariense Ltda. atende ao duplo propósito da lei processual: auxilia a ré em
sua defesa e permite ao juiz o conhecimento de todos os fatos relevantes,
afastando a possibilidade de uma defesa incompleta levar a uma
condenação indevida e a um regresso posterior de que a denunciada não
poderá escapar, ante os termos do contrato de prestação de serviços; e
favorece a economia processual ao permitir a solução das demandas de
uma vez. Finalmente, evita que a denunciada se veja depois envolvida em
um processo em que terá dificuldade em se defender ante o trânsito em
julgado da decisão que reconhece a sua culpa pelo evento sem que tenha
sido ouvida. Por outro lado, não haverá prejuízo ao autor; ao contrário, em
caso de condenação, terá o autor a garantia de mais uma parte para
executar. Não há introdução de fato novo ou razão para o indeferimento
feito. A agravante tem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207238-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
O voto é pelo provimento do recurso, para
deferir a denunciação à lide da Clínica Médica Mariense Ltda., empresa
prestadora de serviços contratada pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SOCORRO, devendo ser incluída no polo passivo.
TORRES DE CARVALHO
Relator